Tribunal: TJPA
Processo: 0880099-87.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880099-87.2024.8.14.0301

APELANTE: GECIAS MARTINS DA SILVA FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0880099-87.2024.8.14.0301

APELANTE: GECIAS MARTINS DA SILVA FILHO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: SERGIO SCHULZE - OAB RS63894-A, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Parte superior do formulário

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e tutela antecipada proposta em face de Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos por ausência de demonstração concreta de abusividade nas cláusulas impugnadas, indeferindo prova pericial por reputá-la genérica e reconhecendo a suficiência da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e pela ausência de despacho saneador, diante do julgamento antecipado; (ii) estabelecer se são abusivas ou ilegais as cobranças impugnadas no contrato (capitalização de juros, juros remuneratórios, tarifas de cadastro/avaliação/registro e seguro prestamista), aptas a justificar a revisão e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é adequado quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A juntada, pela própria parte autora, de laudo/planilha de cálculos afasta a alegação de nulidade por ausência de instrução, pois fornece suporte técnico mínimo ao exame das cláusulas controvertidas.

A perícia contábil não se mostra indispensável quando as controvérsias se resolvem pela análise do contrato e da jurisprudência consolidada sobre capitalização, juros remuneratórios e encargos, inexistindo demonstração concreta de ilegalidade.

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), o que não se verifica no caso concreto.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, à luz da orientação sumulada (Súmula 382/STJ) e do entendimento de que instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF).

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme orientação do STJ (Súmula 539/STJ) e precedentes citados no voto.

A tarifa de registro contratual é válida quando vinculada ao serviço de registro do gravame, com fundamento no art. 1.361 do CC e no art. 2º da Resolução-CONTRAN nº 320/2009, não havendo, no caso, demonstração de cobrança indevida.

A Tarifa de Cadastro é lícita quando cobrada uma única vez no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira, conforme tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.251.331/RS, e incumbe ao autor demonstrar a existência de relacionamento anterior (art. 373, I, do CPC), ônus não cumprido.

A tarifa de avaliação do bem e a cláusula de ressarcimento de despesa com registro são válidas, ressalvada a possibilidade de abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva (Tema 958/STJ), não comprovadas no caso, inclusive diante da indicação de veículo usado.

A contratação do seguro prestamista, quando realizada de forma individualizada em instrumento apartado e sem cláusula de condicionamento à concessão do financiamento, afasta a alegação de venda casada, inexistindo prova de vinculação compulsória.

A ausência de demonstração inequívoca de vícios do consentimento ou de cláusulas efetivamente abusivas impede a revisão contratual e a repetição de indébito, impondo a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a perícia requerida é desnecessária à solução de controvérsia predominantemente de direito.

A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração cabal de abusividade nos termos do art. 51, §1º, do CDC, não bastando a mera alegação de taxa superior a 12% ao ano.

É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

São válidas, nas hipóteses delineadas pela jurisprudência citada, a tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento, a tarifa de avaliação do bem e o ressarcimento de despesa com registro, ausente prova de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva.

Não há venda casada quando o seguro prestamista é contratado em instrumento apartado e não há cláusula que condicione a liberação do financiamento à sua contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CPC, art. 373, I; CDC, art. 51, §1º; CC, art. 1.361; Resolução-CONTRAN nº 320/2009, art. 2º; MP nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada
:
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 539; STF, Súmula 596; STJ, AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20/09/2021, DJe 27/09/2021; STJ, AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18/11/2014, DJe 26/11/2014; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012; STJ, AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08/04/2019, DJe 15/04/2019; STJ, AgInt no REsp 1417066/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/03/2018, DJe 02/04/2018; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 24/10/2013; STJ, Tema 958; TJPA, Apelação (2018.02589353-51), Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26/06/2018, publ. 04/07/2018; TJPA, Apelação (2019.04846958-18), Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/11/2019, publ. 25/11/2019; TJPA, Apelação (2020.00601359-84), Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10/02/2020, publ. 20/02/2020; TRF-3, ApCiv 51214253020184039999/SP, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10ª Turma, j. 06/08/2019, publ. 13/08/2019.
Parte inferior do formulário

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GECIAS MARTINS DA SILVA FILHO
contra sentença proferida pelo juízo da 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de BANCO PAN S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de ausência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, destacando que as alegações do autor não vieram acompanhadas de demonstração concreta de ilegalidade ou vício na formação da relação jurídica.

O juízo indeferiu a produção de prova pericial, por reputá-la genérica, e reconheceu a suficiência da prova documental. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa diante do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial e ausência de despacho saneador, o que teria obstado a demonstração da abusividade na cobrança de tarifas e encargos contratuais, inclusive do seguro prestamista, impactando na caracterização ou não da mora contratual.

No mérito, alega abusividade na capitalização diária de juros, uma vez que o contrato não apresenta a taxa diária efetiva pactuada, afirmando que os juros remuneratórios previstos no contrato superam a taxa média de mercado à época da contratação, de modo a justificar a revisão contratual.

Defende a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, por ausência de comprovação do serviço correspondente, abusividade na cobrança da tarifa de avaliação e do registro contratual, sustentando ausência de prova de sua efetiva prestação.

Aponta a ocorrência de venda casada de seguro prestamista, pois a contratação do seguro teria sido vinculada ao financiamento, reiterando a legalidade do pedido de justiça gratuita e impugna a eventual exigência de preparo recursal, sustentando sua hipossuficiência econômica.

Assim, pugna seja declarada a nulidade da sentença e, superada essa, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, o recorrido pugna, preliminarmente, pelo indeferimento da gratuidade de justiça, sob o argumento de ausência de demonstração idônea de hipossuficiência financeira. No mérito, defende a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, afirmando que as tarifas foram pactuadas de forma expressa e correspondem a serviços efetivamente prestados, nos termos da Resolução CMN nº 3.919/2010 e da jurisprudência do STJ.

Defende que a contratação do seguro prestamista foi feita em instrumento apartado, o que afasta a tese de venda casada e que não se verificam abusividades nas taxas de juros praticadas.

Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispenso o preparo recursal em razão do benefício da justiça gratuita ter sido concedido à apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR

Fixadas tais premissas, passo a análise da preliminar suscitada.

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizado ampla discussão das cláusulas contratuais que entende abusivas. Aduz que se faz necessária a ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo com o julgamento antecipado da lide.

Adianto que não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que a própria parte autora faz a juntada de laudo pericial com planilha de cálculo, em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato, afastando, portanto, a alegada nulidade e dando suporte para que o juízo promovesse, de forma acertada, o julgamento antecipado da lide a teor do disposto no art. 355, I, do CPC.

Em função de tais fatos, o juízo a quo, através de seu livre convencimento motivado, entendeu pela desnecessidade de produção de mais provas, uma vez que já possuía elementos suficientes para prestar a tutela jurisdicional, de maneira que correta a realização do julgamento de forma antecipada.

O juiz é o destinatário da prova.

Lembro, que nos autos de origem discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada; se há ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado; e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Assim, uma possível perícia contábil, além daquela já apresentada pela própria recorrente, não socorreria a pretensão do ora apelante, pois a única conclusão a que se poderia chegar é a da ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, o que é permitido em determinados contratos. A prova não se mostra, no caso em comento, indispensável à formação da convicção do magistrado acerca da legalidade ou não da sobredita capitalização.

Nesta mesma linha, no que tange à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a prova pericial também seria desnecessária, uma vez que a Súmula nº 382 do STJ permite a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado, não induzindo, por si só, à conclusão de se tratar de cobrança abusiva.

No mais, quanto à cobrança de encargos moratórios, igualmente dispensaria a realização de perícia, uma vez que para concluir pela abusividade da cobrança bastaria a análise do contrato firmado entre as partes.

Por fim, seria totalmente desnecessária a produção de prova oral, tendo em vista que depoimentos em nada contribuiriam para a solução da lide, eis que esta versa única e exclusivamente acerca da legalidade ou não da capitalização de juros, ou seja, questão unicamente de direito.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil e produção de prova oral, já que são teses que envolvem matéria de direito, assunto já pacificado em nossos Tribunais, de maneira que o magistrado está apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a preliminar levantada, passo à análise meritória:

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A questão consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da capitalização de juros.

Registre-se, que não assiste razão à apelante, eis que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida sua abusividade.

Por seu turno, quanto a abusividade, tem-se que é aquela capaz de colocar o consumidor em desvantagem verdadeiramente exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Por outro lado, a alegada abusividade das cláusulas contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, não encontra eco diante da orientação do verbete sumular n. 596 do STF, que assim dispõe: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

A estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF, vez que o contrato, objeto do presente feito, foi firmado em setembro de 2010, portanto já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. 2. Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que seja pactuada. 3. É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. 4. Aquele que recebeu o que não devia deve restitui-lo, sob pena de enriquecimento indevido, pouco relevando a prova do erro no pagamento. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1417066/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, publicado em 04/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente aplicável ao contrato em comento, eis que pactuado em junho/2010.

2. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada, ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

4. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.04846958-18, 209.955, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/11/2019, publicado em 25/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020)

Em relação a tarifa de
registro de contrato
, esta corresponde à prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, embasada no artigo 1.361 do Código Civil e no artigo 2º da Resolução-CONTRAN nº 320, de 2009.

Deste modo, a cobrança da tarifa de registro de cadastro não fere o direito do consumidor, desde que o contrato tenha sido firmado posteriormente à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, bem como tenha sido cobrada uma única vez no início do relacionamento entre as Partes

Portanto, na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato.

No que tange a questão relativa à tarifa de cadastro deve ser apreciada sob o prisma da decisão proferida pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC.

Consoante entendimento do STJ, é lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro, desde que exigida no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira.

Confira:

RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL: A SEÇÃO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA QUE SEJAM OBSERVADOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS NAS TAXAS MENSAL E ANUAL EFETIVA, COMO PACTUADOS, E PARA RESTABELECER A COBRANÇA DAS TAXAS/TARIFAS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC), E A COBRANÇA PARCELADA DO IOF, NOS TERMOS DO VOTO DA SRA. MINISTRA RELATORA. PARA OS EFEITOS DO ART. 543-C, DO CPC, RESSALVADOS OS POSICIONAMENTOS PESSOAIS DOS SRS. MINISTROS NANCY ANDRIGHI E PAULO DE TARSO SANSEVERINO, QUE ACOMPANHARAM A RELATORA, FORAM FIXADAS AS SEGUINTES TESES: 1. NOS CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS ATÉ 30.4.2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 2.303/96) ERA VÁLIDA A PACTUAÇÃO DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC), OU OUTRA DENOMINAÇÃO PARA O MESMO FATO GERADOR, RESSALVADO O EXAME DE ABUSIVIDADE EM CADA CASO CONCRETO; 2. COM A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007, EM 30.4.2008, A COBRANÇA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS PRIORITÁRIOS PARA PESSOAS FÍSICAS FICOU LIMITADA ÀS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM NORMA PADRONIZADORA EXPEDIDA PELA AUTORIDADE MONETÁRIA. DESDE ENTÃO, NÃO MAIS TEM RESPALDO LEGAL A CONTRATAÇÃO DA TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), OU OUTRA DENOMINAÇÃO PARA O MESMO FATO GERADOR. PERMANECE VÁLIDA A TARIFA DE CADASTRO EXPRESSAMENTE TIPIFICADA EM ATO NORMATIVO PADRONIZADOR DA AUTORIDADE MONETÁRIA, A QUAL SOMENTE PODE SER COBRADA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; 3. PODEM AS PARTES CONVENCIONAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF) POR MEIO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO AO MÚTUO PRINCIPAL, SUJEITANDO-O AOS MESMOS ENCARGOS CONTRATUAIS. (STJ, Segunda Seção, REsp 1.251.331, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, p. DJe, in 24.10.2013)

É forçoso reconhecer, assim, a legalidade da tarifa cobrada pela instituição financeira, considerando que é ônus do demandante por força do art. 373, I, do CPC, demonstrar a existência de outros contratos celebrados com o banco.

Como não há comprovação de que há outros negócios jurídicos pactuados entre as partes, resta caracterizada a higidez da cláusula que autoriza o banco cobrar a Taxa de Cadastro, reputando inexistir demonstração de contratos posteriores por parte do consumidor, vez que o contrato foi celebrado após 2008.

Por fim, no que tange a tarifa de avaliação de bem, no julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Deste modo, além de o veículo, objeto do arrendamento, ser usado, não restou demonstrado nenhuma onerosidade abusiva no valor das tarifas, ora reclamadas.

Em relação ao seguro, p
elo que se extrai da prova documental colacionada nos autos, o Consumidor, livre e voluntariamente, contratou o seguro ora intitulado, de forma individualizada, em instrumento apartado (id. Id 131037861 – Pág. 14), não existindo qualquer cláusula condicionando a liberação do empréstimo à aceitação do seguro.

Por fim, cabe frisar que além da legalidade da pactuação contratual, a apelante não demonstrou de forma inequívoca as cláusulas supostamente abusivas, bem como não trouxe aos autos elementos ou argumentos quanto a existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que o tenho como válido.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO, PARA CONFIRMAR E MANTER INTEGRALMENTE OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h do dia __ de _____ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026